Tribunal: TJMT
Processo: 1059433-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059433-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDERLEI MARQUES DA SILVA - CPF: 003.646.761-83 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – ACIDENTE QUE CONSTA EM PRONTUÁRIO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – POSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74.

2-
“Nos casos em que a Seguradora oferece
contestação
ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do
interesse
de agir. 2. Mesmo se não houvesse
pedido

administrativo
, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

3-
O §2o do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1059433-11.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WANDERLEI MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório n. 1059433-11.2020.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
WANDERLEI MARQUES DA SILVA
, em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte Requerida
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, pagar ao Requerente
WANDERLEI MARQUES DA SILVA
o valor de
R$ 190,00 (cento e noventa reais)
,
referente à indenização prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/74
” (id. 139840218).

A apelante diz que “
não há segurança para afirmar que ocorreu um acidente de trânsito, uma vez que os documentos juntados aos autos não condizem com os fatos narrados, e ainda, não seguem uma sequência lógica
”.

Defende que “
a parte recorrida deveria ter pedido administrativamente a indenização em detrimento do acidente, o que não foi realizado, não oportunizando assim que a parte recorrente verificasse a quantia devida e realizasse eventual pagamento da indenização
”.

Afirma que, “
de acordo com o artigo 85, § 2o do CPC/15, o valor dos honorários advocatícios será fixado entre 10 a 20% sobre o valor da condenação
”.

Por fim, requer “
seja a sentença proferida reformada para o fim de julgar extinta a ação com base no artigo 485, VI e VI do Código de Processo Civil, ante a flagrante ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o sinistro. 6.1.1 Requer seja reformada a sentença para extinguir a demanda, com base no artigo 485, VI do CPC, ante a falta de interesse de agir, visto a ausência de prévio requerimento administrativo, devendo assim ser invertido o ônus sucumbencial. 6.3Requer a reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios, a fim de que seja arbitrado honorários no importe de 10% (dez por cento)
” (id. 139840220).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento (id. 139840224).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório n. 1059433-11.2020.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
WANDERLEI MARQUES DA SILVA
, em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte Requerida
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, pagar ao Requerente
WANDERLEI MARQUES DA SILVA
o valor de
R$ 190,00 (cento e noventa reais)
,
referente à indenização prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/74
” (id. 139840218).

O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente, o dano e as despesas mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial
ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Em que pese a apelante tentar desqualificar as provas de ocorrência do acidente, vinculando apenas o BO, fato é que no relatório de atendimento médico do apelado consta “
paciente politraumatizado encaminhado de Poconé por regulação vítima de
colisão moto carro
” (id. 139840174, p. 19), documento elaborado pelo PS de VG.

Por nota fiscal, demonstrou que dispendeu o valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais – id. 139840177).

Estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam o dever de ressarcimento.

Seguem os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3o DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.Assim comprovado o nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.”
(RAC 1022709-47.2016.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não

implica sucumbência recíproca.”
(RAC 1029541-62.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

Sobre o pedido administrativo, de fato, na inicial foi apresentada apenas ata notarial anterior à data do acidente, o que não é suficiente a demonstrar o requerimento.

Entretanto, também é entendimento de que,
“Nos casos em que a Seguradora oferece
contestação
ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do
interesse
de agir. 2. Mesmo se não houvesse
pedido

administrativo
, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

É o que ocorre nos autos, em que, a despeito da não existência de pedido administrativo regular, há pretensão resistida da apelada, que contesta o mérito da questão e não realiza o pagamento do prêmio, de modo que há interesse em agir.

Sabe-se do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos benefícios previdenciários, entendimento este que está sendo aplicado nos casos de pleito do seguro DPVAT, qual seja da necessidade do prévio requerimento administrativo do benefício pelo segurado, não se configurando, na espécie, ameaça ou lesão ao direito do acidentado antes da apreciação do seu pleito pela Seguradora, conforme trecho da ementa que transcrevo:

“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Porém, neste mesmo julgado, firmou-se o entendimento de que caso apresentada contestação, torna-se desnecessário o requerimento administrativo, ante o evidente interesse de agir do autor diante da pretensão resistida da seguradora, o que não causará prejuízo as partes.

Ademais, com a apresentação da contestação, o contraditório estará assegurado, e, portanto, o Magistrado poderá apreciar o feito com informações suficientes sobre os motivos que a seguradora se opõe ao pedido do acidentado.

Trecho do acórdão retro ementado:

“(...) Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...) (ii)

caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido;
(...)”.

Importante asseverar que este entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme julgados dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
.
REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

"(... ) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal."
(RE 839355 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

Portanto, caso houvesse pleito administrativo, este seria indeferido, e, portanto, há pretensão resistida, de modo dispensável a necessidade do prévio requerimento.

Sobre os honorários, pede-se que seja entre 10 e 20% do valor da condenação.

O §2o do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8o do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória, já que o valor da condenação foi de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

Assim, deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Assim, sendo o valor da condenação baixo, possível o arbitramento de maneira equitativa, mas minoro os honorários, pois elevados.

Ressalto que não existe pedido de minoração do valor dos honorários equitativamente arbitrados, de modo que avançar sobre a matéria seria ofensa ao princípio da adstrição.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022